Tribunal: STF
Processo: RE 93317
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-21
Data de publicação: 1980-11-21

Ementa:
ENSINO. PROFESSORA QUE PLEITEIA O DIREITO DE LECIONAR AULAS
EXCEDENTES. DECISÃO QUE RECONHECENDO O DIREITO DA IMPETRANTE, E
DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO ESPECIFICA, UMA VEZ QUE
FINDARA O ANO LETIVO, ASSEGUROU-LHE O DIREITO CORRESPONDENTE AS
AULAS MINISTRADAS.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE REGRA DO ART-1. DA LEI DE MANDADO DE
SEGURANÇA. INTELIGENCIA DA LEI 5.021/66 (ART-1).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.